Tribunal: TJMT
Processo: 0004485-93.2019.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004485-93.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Terra Santa Agro S.A. - CNPJ: 05.799.312/0001-20 (APELANTE), RICARDO POMERANC MATSUMOTO - CPF: 126.826.808-95 (ADVOGADO), VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.584.921/0001-07 (APELANTE), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DE SILVIO ZULLI (APELADO), ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO - CPF: 019.671.431-10 (ADVOGADO), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (APELADO), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (APELADO), RUBENS ZULLI - CPF: 108.126.609-00 (APELADO), BRUNO MEDEIROS PACHECO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (ADVOGADO), FELIPE DOS SANTOS LOPES - CPF: 370.830.388-13 (ADVOGADO), FLAVIA LEFEVRE GUIMARAES - CPF: 734.162.157-53 (ADVOGADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), BARBARA PESSOA RAMOS - CPF: 351.570.998-35 (ADVOGADO), TARGUS RIGON WESKA - CPF: 818.390.221-91 (ADVOGADO), LEOPOLDO CESAR DE MIRANDA LIMA BISNETO - CPF: 012.695.521-20 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DE IZIDORO ZULLI (APELADO), MASSA FALIDA DE ENIO ZULLI (APELADO), MASSA FALIDA DE NICOLA CASSANI ZULLI (APELADO), MASSA FALIDA DE RUBENS ZULLI (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO MEDEIROS PACHECO - CPF: 393.813.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004485-93.2019.8.11.0002

APELANTE: TERRA SANTA AGRO S.A., VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP

APELADO: MASSA FALIDA DE SILVIO ZULLI, MASSA FALIDA DE IZIDORO ZULLI, MASSA FALIDA DE ENIO ZULLI, MASSA FALIDA DE NICOLA CASSANI ZULLI, MASSA FALIDA DE RUBENS ZULLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO DECLARATÓRIA – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – ÁREAS RURAIS DE PROPRIEDADE DE MASSA FALIDA - ESTATUTO DA TERRA E LEI DE FALÊNCIAS – APLICAÇÃO CONJUNTA – EDITAL DE LICITAÇÃO - DIREITO DE PREFERÊNCIA – FORMALIDADE CUMPRIDA – REGULARIDADE DO CERTAME – RECURSO NÃO PROVIDO.

“Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento” (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019)”
(Agnt no AREsp 1.472371-SC).

Tratando-se de área rural arrecadada em Ação de falência, além do Estatuto da Terra deve também ser aplicada a Lei que rege o processo falimentar.

Transcorrido o prazo de vigência renovado com a autorização do juízo de falências, e tendo o administrador da Massa informado a existência de propostas mais vantajosas, deve ser obedecido o rito processual falimentar com a competente licitação, e resguardado ao arrendatário o direito de preferência previsto no Estatuto da Terra.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004485-93.2019.8.11.0002

APELANTE: TERRA SANTA AGRO S.A., VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP

APELADO: MASSA FALIDA DE SILVIO ZULLI, MASSA FALIDA DE IZIDORO ZULLI, MASSA FALIDA DE ENIO ZULLI, MASSA FALIDA DE NICOLA CASSANI ZULLI, MASSA FALIDA DE RUBENS ZULLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Apelação Cível de sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Renovação Automática proposta pela ora apelante e declarou encerrado o Contrato de Arrendamento na data convencionada (31-8-2017 - cláusula 2.1). Para evitar prejuízos à autora, em virtude dos atos preparatórios para o plantio da safra 2019/2020, e oneração às Massas Falidas com eventual pagamento de indenizações, autorizou a permanência da primeira na posse da Fazenda Sete Placas a título precário, até a conclusão e colheita daquela safra, momento em que deverá desocupar a área, ficando vedado qualquer novo plantio.

Ante o caráter oneroso da ocupação, estabeleceu que o período em que usufruiu do imóvel em caráter precário, isto é, após o término da avença (31-8-2017), “
seja indenizado na forma do contrato findo, com as devidas correções e atualizações anuais, conforme já aceito tacitamente pela requerente em suas petições de juntada de comprovantes de depósito, constantes dos autos da falência
”, visto que registrado no Auto de Constatação que a apelante, embora tenha arrendado 2.566,20 hectares, para a safra 2019/2020 realizou plantios em área maior (3.202,02ha).

Além disso, a condenou a arcar com as custas e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, e determinou que a Secretaria submeta o valor depositado e referente à diferença entre o preço pago pelo arrendamento e o lance vencedor do leilão à conta judicial vinculada ao processo de Falência, e traslade cópias da sentença e do Auto de Constatação para os respectivos autos principais (Id 42356988).

A apelante argumenta que o contrato foi celebrado em 01-9-2014, com vigência de três anos, de modo que findaria em 31-8-2017, mas em caso de alienação do imóvel a desocupação deveria ocorrer logo após a colheita da safra já iniciada, não havendo nenhum inadimplemento de sua parte. Alega que, no entanto, foi surpreendida pela extemporânea notificação em 6-3-2017 sobre o desinteresse na renovação, sem observância ao art. 95, V, da Lei n. 4.504/64 (Estatuto da Terra); que referida
notificação informa que os imóveis seriam alienados, ou licitado novo arrendamento
se a primeira hipótese não se concretizasse, contudo não foi informada de nenhuma proposta de compra. Destaca que, porém, constou do Edital apenas o arrendamento, diferentemente da notificação, que se reportou também à venda.

Suscita a nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide, violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, cujo cerceamento seria incontroverso porque não foi instada a se manifestar sobre o Auto de Constatação, utilizado para reconhecer exploração de terra maior que a arrendada, o que constituiria em decisão surpresa. Diz que a sentença também é nula uma vez que a preteriu de produzir prova oral que confirmaria a má-fé das apeladas e a intempestividade da notificação, o que garantiria desfecho contrário para alide.

No mérito, assinala que a demanda comporta a aplicação do Estatuto da Terra, que rege todos os contratos agrários, independentemente do porte econômico do arrendatário, conforme artigo 2º do Decreto n. 59.566/56. Acrescenta que, dessa maneira, não remete apenas ao homem do campo, mas igualmente ao ciclo produtivo, que não deve ser interrompido, de forma a atender também o interesse tributário do Estado e a circulação de capital. Complementa que o contrato em questão menciona de forma expressa a regulação pelo Estatuto da Terra, livremente pactuado, sendo equivocado o fundamento utilizado na primeira instância para afastar a sua incidência, sobretudo porque foi realizado com a autorização do Juízo da Falência.

Aponta ser manifesta a
intervenção judicial na vontade das partes
, o que impõe a reforma do
decisum
.

Remonta aos fatos que antecederam a intempestiva notificação e à não comprovação de que ofereceu resistência em recebê-la em virtude do feriado de carnaval, o que justificou a extrapolação do prazo em dois dias pela desídia das apeladas e não porque os seus representantes legais não se encontravam naquele endereço.

Colaciona jurisprudência no sentido de que a intempestividade da notificação implica na renovação automática, e aduz que a autorização judicial estaria afeta à alteração da avença e não à renovação automática.

Ressalta o parecer da PGJ no
AI 1008210-50.2017
e que o acórdão já reconheceu essa irregularidade, inclusive a submissão ao Estatuto da Terra, o que revelaria o equívoco da sentença.

Acrescenta que se a pretensão das apeladas fosse realmente alienar os imóveis como disseram na notificação, nem sequer precisariam da notificação, já que foi convencionado que, em caso de venda, o contrato estaria expirado após a colheita da safra em andamento.

Requer o provimento do Recurso com renovação automática da avença e nas mesmas condições. Alternativamente, sua manutenção com a aplicação do preço licitado.

Pontua que, por ser inverídica a informação prestada no Auto de Constatação, de ocupação irregular, não há embasamento jurídico para a transferência dos valores depositados na lide para a conta vinculada ao processo de falência. A esse respeito diz que realmente explora os talhões D01 e D02, mas essas áreas não seriam de propriedade das apeladas, e sim de José Roberto Zulli e Ademir Aparecido Zulli, também arrendadas por ela (apelante) cujo contrato vigorará até 28-8-2020 e foi celebrado em nome da Agropecuária Monte Rei Ltda, fato que autoriza o deferimento da tutela recursal para sobrestar a transferência do numerário depositado a título de caução (Ids 42356994 a 42357456).

Nas contrarrazões, as apeladas sustentam que o deferimento do efeito suspensivo importará em
periculum in mora inverso
, pois foi constatado o plantio em área maior que a arrendada, e que a pretensão inicial é de renovação automática até 31-8-2020, de modo que, mesmo sucumbente nos argumentos de fato e de direito, na prática a apelante já obteve o que postulava, uma vez que o período pretendido expirou durante a tramitação deste Recurso, sem nenhuma prestação de caução.

Anotam que não procede o argumento da preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da demanda ante a não manifestação sobre o Auto de Constatação. Primeiro porque a apelante acompanhou a diligência. Depois, diversamente do que afirma, foi intimada mas permaneceu silente. E mais, que o indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa, principalmente quando há documentação suficiente para formar a convicção do julgador.

Quanto ao mérito, assinala que a matéria não se submete ao Estatuto da Terra, e, ainda que tenha constado no contrato, da mesma forma foi consignado que qualquer renovação se sujeitaria à autorização do Juízo da Falência, onde também se debateu o arrendamento e foi observado o seu direito de preferência.

Ressalta a fase processual da Falência, a cláusula 2.3, o plantio da safra 2019/2020 e a autorização para permanecer no local até o término da colheita, mesmo tendo a arrendatária, nessa safra, usufruído de área maior que a arrendada, tudo isso sem prestação de caução. Pede o não provimento do Recurso (Ids 42357474 a 42357477).

O parecer ministerial é pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo provimento parcial porque aplicável o Estatuto da Terra que prevê a renovação automática quando ausente a notificação de que trata o seu inciso IV do art. 95 e o art. 22 do Decreto n. 59.566/66, os quais transcreve (Id 51509959).

Em nova manifestação, as apeladas anexaram notificação realizada posteriormente e suscitam perda do objeto da demanda visto que no período de tramitação da Ação transcorreu também o prazo para eventual renovação automática (31-8-2020 -Id 56766961).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004485-93.2019.8.11.0002

APELANTE: TERRA SANTA AGRO S.A., VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP

APELADO: MASSA FALIDA DE SILVIO ZULLI, MASSA FALIDA DE IZIDORO ZULLI, MASSA FALIDA DE ENIO ZULLI, MASSA FALIDA DE NICOLA CASSANI ZULLI, MASSA FALIDA DE RUBENS ZULLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante argui que o julgamento antecipado da lide violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa pois não foi instada a se manifestar sobre o Auto de Constatação, utilizado para reconhecer exploração de área maior que a arrendada, o que constituiria em decisão surpresa. Diz que a sentença também é nula porque a preteriu de produzir prova oral que confirmaria a má-fé das apeladas e garantiria desfecho diferente para o caso.

Sobre a matéria, o STJ já sedimentou o seguinte entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
DE TERCEIRO. FRAUDE À
EXECUÇÃO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. RÉPLICA À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE. FALTA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSIDERADOS VIOLADOS E DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 284 E 283 DO STF.
JULGAMENTO ANTECIPADO

DA
LIDE.

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR EXCESSIVO. VERIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. MULTA DO ART. 1.021, §4º, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.

DECISÃO MANTIDA.

1.

[...]

4.
"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o
julgamento
da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento"

(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019).

[...]”
(STJ, AgInt no AREsp. 1472371-SC, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21-5-2020).

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA.
JULGAMENTO ANTECIPADO
DA
LIDE.

LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ACERVO DOCUMENTAL. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA.

1. Caso em que o particular sustenta nulidade do acórdão proferido na origem por cerceamento de defesa, tendo em vista posterior
julgamento antecipado

de mérito.

2. Conforme consignado no decisum agravado, o Tribunal a quo afastou o alegado cerceamento de defesa pelas seguintes razões: "no sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade de sua produção".

3. O art. 370, caput e parágrafo único, do CPC/2015 (130 do CPC/1973) consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das provas constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto. Não obstante, a averiguação acerca da necessidade de produção de determinado meio de prova impõe a análise do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 7/STJ.

4. Com efeito, "no sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção" (REsp 1.175.616/MT, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/3/2011).

5. Não há como aferir eventual cerceamento de defesa sem que se verifiquem as provas trazidas aos autos, atraindo a incidência da mencionada Súmula 7 do STJ.

6. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do Recurso Especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

7.

Não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria não especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem (art. 70, § 4º, da Lei 9.605/1998), dada a ausência de prequestionamento.

Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF.

8. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.

9. Recurso Especial do particular não conhecido. Recurso Especial do Ibama não provido”
(STJ, REsp 1835095-SC, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21-11-2019).

Portanto, o juiz é o destinatário da prova e determinará a realização apenas daquela que julgar necessária à instrução da lide.

No caso concreto, como bem lançado na sentença, a prova essencial é exclusivamente documental, e o feito se encontra satisfatoriamente instruído e a discussão se reporta à renovação automática de Contrato de Arrendamento Rural.

E não caracteriza decisão surpresa a determinação de que o valor depositado seja vinculado ao processo falimentar em razão do contido no Auto de Constatação, sobretudo porque a diligência foi acompanhada por três representantes seus, além dos advogados (Id 42356966 e 42356967), portanto foi devidamente observado o princípio da não surpresa nesse ponto; do contrário não haveria motivo para tal diligência, sem contar que a parte foi intimada a se manifestar.

E mais, o montante depositado corresponde ao estabelecido no AI 1008210-50.2017 e se refere ao pedido alternativo da própria apelante de pagar a diferença entre o preço pactuado e o licitado para continuar explorando as terras.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A LIDE

A apelante ajuizou Ação Declaratória visando a renovação automática para 31-8-2020 do Contrato de Arrendamento celebrado com as apeladas em
1º-9-2014,
cujo objeto é uma área de 2.566,20 hectares, pelo prazo de 3 anos (
de 1º-9-2014 a 31-8-2017
).

Alega que, apesar de cumprir regularmente as obrigações assumidas, cultivar seguidas safras e pagar o preço pactuado, foi surpreendida por uma notificação intempestiva encaminhada em 6-3-2017, supostamente em cumprimento ao art. 95, inciso V, da Lei n 4.504/64, do não interesse na renovação porque os imóveis seriam alienados e/ou, na impossibilidade, objeto de novo arrendamento, de forma que o local deveria ser desocupado no término da avença. Ressalta que não recebeu nenhuma proposta para aquisição ou manutenção do arrendamento.

Aduz que ficou ainda mais perplexa ao verificar que no Edital de 4-7-2017, expedido na Ação de Falência, havia apenas a previsão para novo arrendamento, e não tentativa de alienação, o que confirmaria a intenção única de impedir a continuação do seu contrato.

Suscita a nulidade da notificação porquanto o art. 95, IV, do Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/64), e o art. 22 do Decreto n. 59.566/66 resguardam o direito de preferência à renovação, de maneira que a recusa deve ser manifestada antes de iniciados os últimos 6 meses da vigência, com envio, inclusive, de eventuais propostas, sob pena de renovação automática, o que teria ocorrido nesta hipótese.

A CONTESTAÇÃO

Na contestação, as apeladas informam que a apelante formulou pretensão idêntica na Ação de Falência, até mesmo do seu direito de preferência em igualdade de condições com terceiros, e que o juízo acolheu o pedido do administrador da Massa Falida e autorizou a abertura de Edital de licitação. Aduzem que, desse modo, a apelante, já em 30-6-2017, teve plena ciência de que o arrendamento não seria renovado e que outro seria licitado, e não apenas alienados os imóveis. Acrescentam que nessa mesma data ela pleiteou reconsideração da renovação ou,
alternativamente
, que constasse no Edital seu direito de preferência no caso de novo arrendamento, para exercício dois (2) dias úteis após a apresentação das propostas. Foi assegurada somente a observação no Edital quanto à sua prioridade. Alegam que a apelante não recorreu dessa decisão e optou por aguardar a véspera da realização do leilão para propor a Ação, mesmo estando preclusa nova discussão a respeito dessa matéria, fato que subsidiou o indeferimento da liminar e o prosseguimento do certame, que culminou na arrematação (Id 42355978 a 42355986).

Anexaram a petição da apelante de renovação e/ou direito de primazia, a decisão do juízo da Falência, o pedido de reconsideração, o
decisum
que manteve o indeferimento, a petição conjunta com o anterior arrendatário Otaviano Piveta, ainda na antiga denominação Vanguarda do Brasil S/A - hoje Terra Santa Agro S/A -, todos protocolados e juntados no processo de Falência, e as decisões que indeferiram as respetivas postulações (Ids 42355996 a 42355999 e 42356450 a 42356453), além do Edital de Licitação (42356454).

A SENTENÇA

A Ação foi julgada improcedente, declarado encerrado o contrato na data fixada na cláusula 2.1, e determinada a imediata desocupação após a colheita da safra cujo plantio já havia sido iniciado.

Em julgamento antecipado da lide, o juízo de origem rejeitou as preliminares de ausência de interesse processual e de perda superveniente do objeto da Ação; consignou que os princípios que norteiam o Estatuto da Terra são, essencialmente, o da função social da propriedade e o da justiça social (artigos 1º e 2º da Lei n. 4.504/1964).

Destacou que a função social “
é vista como meio de produção que deve ser mantido em grau satisfatório de produtividade, observadas as normas ambientais e trabalhistas. No caso do arrendamento, o arrendatário tem total interesse em manter a terra produtiva, pois seria antieconômico pagar o aluguel e deixar a terra ociosa. Desse modo, o exercício do direito de preferência pelo arrendatário possibilitaria a continuidade da atividade produtiva, atendendo-se assim, ao princípio da função social da propriedade
”.

Registrou que essa conclusão independe do porte econômico do arrendatário, pois o foco seria a produtividade.
Porém, que a função social e a justiça social “
nem sempre caminham juntas
”
, até porque este último princípio preconiza a desconcentração da propriedade das mãos dos grupos econômicos e dos grandes proprietários, para acesso ao homem do campo e sua família, e não se aplica quando o arrendatário for empresa de grande porte, já que ausente o pressuposto da vulnerabilidade social.

E mais, que o art. 8º do Decreto n. 59.566/1966, que regulamenta o Estatuto da Terra, enuncia que os benefícios seriam restritos àqueles que exploram atividade rural direta e pessoalmente, como o típico homem do campo.

Colacionou aresto do STJ sobre o não cabimento do Estatuto da Terra em benefício de empresa rural de grande porte (REsp 1.447.082-TO), e discorreu sobre o caso ali analisado, pontuando que aqui há expressa previsão do término da avença.

Assinalou não ser aplicável a esta demanda a proteção do Estatuto da Terra porque a apelante não se equipara ao perfil de produtor rural nele previsto; que o contrato em questão foi celebrado pelo administrador judicial, e nele consta que o arrendamento teve início em 1º-5-2004 com vencimento para 30-8-2014, cuja prorrogação foi autorizada pelo Juízo da Falência por somente três anos, portanto finalizou em 31-8-2017. Aduz que não cabe renovação automática em iguais condições, tampouco há necessidade de notificação, o que igualmente afastaria a incidência do art. 95, incisos IV e V, do Estatuto da Terra, já que foi pactuado que eventual prorrogação deveria ser precedida de autorização judicial.

Além da inaplicabilidade do Estatuto da Terra, no
decisum
assentada ainda a inércia recursal da apelante no Processo de Falência, relativa ao indeferimento da renovação automática em razão da intempestividade da notificação. E que, no entanto, foi-lhe garantida a preferência (Id 42356955), a instauração do processo licitatório que possibilitaria a apresentação de outras propostas para fins de arrendamento, o novo indeferimento da reconsideração e o acolhimento da ressalva no Edital, o que foi regularmente cumprido pelo leiloeiro, tanto assim que, que após a verificação do lance vencedor, comunicou a apelante da proposta vencedora para efeito do exercício do seu direito de prioridade, a qual se manteve inerte, como comprovado às fls. 16.119/16.121 dos autos da Falência.

Por fim, informou que a Falência se encontra na fase de avaliação e venda dos bens arrecadados, visando à realização do ativo e pagamento aos credores da Massa, fase processual totalmente distinta daquela em que foi permitida a prorrogação do arrendamento, tampouco a apelante se insurgiu contra as decisões subsequentes proferidas no respectivo feito falimentar (Id 42356988).

O AGRAVO DE INSTRUMENTO

Sobre o AI n. 1008210-50.2017, que a apelante sustenta ter acolhido a sua tese, cumpre salientar que a tutela recursal foi deferida em parte, apenas para suspender a hasta pública ou os seus efeitos, se já efetivada, e manter em vigor o arrendamento
até a apreciação do mérito do Recurso
. Isso porque, em cognição sumária reservada àquela fase processual, haveria evidência da irregularidade da notificação em relação ao prazo, tanto é que foi transcrito trecho da notificação que estava em sintonia com o Edital, e comparados, inclusive.

Ao apreciar o mérito do AI, a Câmara mencionou que, embora tenha o edital dado preferência à apelante para adquirir ou arrendar as terras em igualdade de condições com eventuais interessados, a notificação não obedeceu o prazo fixado no Estatuto da Terra,
o que, num primeiro momento, seria irregular para a pretendida rescisão unilateral
. Por esse fundamento, manteve o deferimento parcial da tutela recursal, para que a apelante permanecesse no imóvel “
até que a instrução processual autorize a modificação fática
”. Também mandou que efetuasse o pagamento da diferença entre o valor do seu contrato e o obtido no leilão, objeto do
pedido alternativo

dela própria
(42356472 e 42356473).

Na instrução do feito, entre os documentos anexados pelas partes e aqueles produzidos nestes autos estão as cópias dos atos praticados no Processo de Falência e relacionados ao Contrato de Arrendamento, como os pedidos de renovação e,
alternativamente,
do direito de preferência, o indeferimento do primeiro e a determinação de observância do segundo, tal como pleiteado, com menção no Edital e o devido cumprimento pelo leiloeiro,
e também o silêncio da apelante quanto ao exercício da primazia
.

Vale ressaltar que no Edital foi transcrita a decisão que acolheu o pedido do administrador da Massa Falida de instauração do certame diante das várias propostas de interessados protocoladas no processo de falência com montante superior ao pago pela apelante (Ids 42337479 e 42337480).

Posto isso, importante dizer que, se aplicável ou não ao caso o Estatuto da Terra e o seu Decreto regulamentador, o fato é que as áreas arrendadas são de propriedade de empresas falidas, foram arrecadadas no respectivo processo falimentar, e, portanto, se submetem à Lei de Falências, cujos dispositivos não podem ser ignorados e utilizado apenas o Estatuto da Terra, até porque este último, a princípio, preservaria somente o direito do arrendatário, enquanto a Lei de Falências, o de todos os credores das Massas Falidas.

Assim, não pode passar despercebido que a apelante é arrendatária e, mesmo pagando regularmente o preço contratado, aufere, de longa data, lucros com a exploração das áreas das Massas Falidas, e, por sua vez, os credores destas aguardam passivamente a ação da Justiça para reaverem seus ganhos, ou parte deles, como comumente acontece nos processos de falência, principalmente quando se arrastam por décadas, como aparenta ser o caso.

Desse modo, a meu ver, nestes autos a análise não pode se limitar ao cumprimento ou não do Estatuto da Terra, pois há que levar em conta a Lei de regência do Processo Falimentar, que possui ritos próprios e regras de cumprimento obrigatório, mormenteno no que tange aos bens das Massas Falidas que estão sendo explorados por terceiros, e ao procedimento na hipótese de término do prazo de vigência dos contratos.

Sem adentrar na questão ventilada por ambas as partes quanto à tentativa de entrega da notificação pelo Cartório de Títulos e Documentos – segundo a apelante, teria ocorrido no período de carnaval, quando nenhum dos seus representantes legais se encontrava no local; conforme as apeladas, eles se furtaram em recebê-la para torna-la intempestiva -, o fato é que o prazo ultrapassou em 2 dias o fixado no inciso IV do art. 95, da Lei 4.504/1964, e vale consignar que esse ato foi realizado pelas Massas falidas, representadas pelo administrador judicial, de maneira que não procede a afirmação da apelante de má-fé das apeladas.

Acontece que, mesmo extemporânea por não atender o contido no Estatuto da Terra, o contrato que a apelante pretende ver renovado automaticamente sob essa justificativa foi celebrado por autorização do Juízo Falimentar.

Assim, a apreciação deve se dar também pela ótica da Lei de Falências, que, como já dito, possui ritos processuais próprios, visto que os falidos não mais detêm a administração do seu patrimônio, que passa a ser do Estado por meio de administradores judiciais e sob a vigilância do Ministério Público.

Nestes autos, até porque estabelecido na avença, ao contrário do que afirma a apelante, a renovação deve sim ser submetida ao juízo de falência.

Desse modo, ao indeferir a pretensão de simples renovação do contrato de arrendamento e acolher a do administrador, de licitar novo arrendamento em virtude das propostas protocoladas no processo de falência com preços bem mais vantajosos que os praticados pela apelante, e assegurar a esta última o direito de preferência em igualdade de condições com os demais interessados, inclusive objeto de
pedido alternativo dela própria
, foi cumprido o Estatuto a Terra.

Vale lembrar que em todas as intervenções da apelante, tanto no processo de falência como na própria Ação Declaratória e nos Recursos que interpôs, o pedido principal sempre foi sucedido de outro alternativo, seguramente já antevendo a improbabilidade do direito em relação ao principal.

Pelo exposto, o Edital não contém nenhuma irregularidade, muito menos em razão da intempestividade da notificação. Primeiro porque cumpriu as determinações e prazos preconizados na Lei de Falências, pois expedido no respectivo processo falimentar. Depois, respeitou o

direito de preferência garantido no Estatuto da Terra, contudo a apelante optou por não exercê-lo no período legal e tentou mais uma vez obter a renovação na Ação Declaratória.

No tocante ao valor depositado que o juízo da causa mandou vincular ao processo de falência pela exploração de área maior do que a arrendada, devidamente constatado pelos oficiais de justiça, não há prova alguma de que a parte excedida não seria das Massas Falidas e sim dos respectivos terceiros. Não bastasse isso, ao que parece eles seriam parentes dos falidos, evidentemente do mesmo grupo econômico.

De qualquer forma, o depósito do numerário foi determinado no AI 1008210-50.2017 e refere-se à diferença entre o
quantum
do arrendamento e aquele licitado, e consistiu em
pedido alternativo
da própria apelante para permanecer no local em decorrência de já ter iniciado o plantio da nova safra de grãos.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa.

V O T O S V O G A I S

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004485-93.2019

APELANTE:
TERRA SANTA AGROPECUÁRIA S. A.

APELADOS:
MASSA FALIDA DE SILVIO ZULLI E OUTROS

VOTO VISTA

Egrégia Câmara.

Após o i. relator, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, votar pelo desprovimento do vertente apelo, pedi vista para melhor analisar o caso.

Todavia, após o devido estudo dos autos, estou de acordo com todos os fundamentos do voto do Relator, razão pela qual o acompanho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020